Tribunal: TJDFT
Processo: 0034480-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034480-22.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RITA ALVES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator